Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. ARRESTO. BLOQUEIO VALORES. CORRESPONDENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial das rés e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação.
3. Em princípio, todas as empresas envolvidas na relação contratual de câmbio são solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar, nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, o que justificou a realização de arresto nas contas bancárias de suas titularidades.
4. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre os demandantes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.